Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700811-59.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ANTONIA ADAO MIGUEL D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (ID 13643818). Contrarrazões ao ID 13643820. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 14:27:50. Desembargador Gilberto Pereira Relator